Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO IRREGULAR. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança de taxas de condomínio em loteamento irregular. 1.1. Nesta sede, o embargante busca o reconhecimento de omissão no julgado. 1.2. Afirma que o acórdão foi omisso por não ter observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de recebimento e apreciação de documentos na fase recursal. 1.3. Defende ainda, que o acórdão foi omisso por não apreciar a tese de enriquecimento ilícito do requerido, em caso de não pagamento das taxas condominiais. 1.4. Manifesta interesse no prequestionamento dos temas.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há omissão no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou quanto ao indeferimento da juntada de novos documentos na fase recursal, e no mérito, fundamentou o improvimento do apelo, na ausência de comprovação da adesão do reú ao condomínio, bem como da não demonstração da utilização dos serviços pelo requerido, conforme consignado em sua ementa: “(...) 2. Dos documentos novos. 2.1. Os documentos juntados pela parte autora se caracterizam como novos, motivo pelo qual o requerente deveria ter realizado a juntada no momento da propositura da inicial. 2.2. Como atas de assembleias condominiais já ocorridas e que não foram formadas após a petição inicial, não estariam aptas a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, uma vez que os documentos já existiam ao tempo da propositura da ação. 2.3. Insta salientar que os documentos juntados nesta sede recursal pela apelante são datados de 18/09/1986 e de 11/06/1989. 2.4. Jurisprudência: “[...] 3. O artigo 435 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de juntada de novos documentos nos autos. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 4. Entretanto, a situação exposta na lide não se encaixa em nenhuma das duas situações, não sendo possível a sua apreciação. [...]”(20150710237780APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017.). 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 3.1. O critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Se a constituição da associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição, o morador deve responder pelas despesas. 3.2. No caso, a assembleia que constituiu o condomínio aconteceu em 09/08/1986 e o apelado adquiriu os direitos sobre o imóvel antes da constituição da associação, por meio do contrato de compra e venda datado de 08/03/1986. 4. Jurisprudência: “[...] 1. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil. 2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.[...]”(07258550420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.). 5. O entendimento firmado pela tese no Recurso Especial no 1439163/SP, definiu a possibilidade de cobrança de taxas por associações irregulares de moradores, desde que demonstrada a anuência do condômino, o que não se verificou no caso dos autos. 5.1. Ressalta-se ainda não ter havido sequer a anuência tácita. 5.2. Não há como verificar a adesão do apelado ao condomínio, bem como a utilização dos seus serviços. 6. Recurso improvido”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para o reexame da matéria. 4.1. Assim, o acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Nas contrarrazões o embargado pede a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 7.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 7.2. O embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.
8. Embargos de declaração rejeitados.